Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-38.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMILA DE CAMPOS DA COSTA - CPF: 065.438.761-31 (AGRAVANTE), ADAO SEBASTIAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 616.521.481-91 (AGRAVADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

Tanto para a execução de
alimentos
pelo
rito
da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.

Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao inadimplemento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000519-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TAMILA DE CAMPOS DA COSTA

AGRAVADO: ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TAMILA DE CAMPOS DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra.

Marina Carlos França
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença, nº. 0015668-67.2017.8.11.0055, ajuizado em face de
ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA
, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito expropriatório, revogando por conseguinte a ordem de prisão civil do executado.

A parte agravante, em suas razões recursais, salienta que
“[...] o feito foi ajuizado como cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil exigindo o pagamento da dívida alimentar referente aos meses de março a maio de 2017, sem prejuízo das prestações vincendas, nos termos do art. 528, caput, §§§ 1º, 2º, 3º, do CPC c/c a súmula 309/STJ. Atualmente, o débito exequendo perfaz a quantia de R$ 48.222,24 (quarenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).”
(sic).

Alega que
“[...] em razão da ausência de pagamento do débito pelo agravado, não há que se falar em conversão do rito da execução, sob pena de expor a agravante à vultoso prejuízo, pois se aquele não mantém o pagamento em dia sob a iminência de ser preso, jamais pagará um débito alimentar sob o rito da expropriação de bens.”
(sic).

Sustenta que
“[...] a manutenção da decisão agravada apenas fomentaria a inadimplência, pois incentiva os devedores a atrasarem o pagamento na fase de execução até que a parte exequente atinja a maioridade e o débito perca o caráter de urgência, com posterior convertimento do rito processual para o de expropriação de bens.”
(sic).

Aduz
que “[...] importante sublinhar que cabe ao credor a escolha do procedimento a ser adotado na busca do pagamento da dívida alimentar, devendo o rito seguir conforme o requerido pela parte e de acordo. Destaca-se que a agravante sequer foi intimada para se manifestar quanto à possibilidade de conversão do rito, já que o Juízo a quo decidiu determinar a conversão de ofício”
(sic).

Com tais considerações pugnou que seja dado “
pr
ovimento ao recurso em apreço, com o fito de que a decisão agravada seja reformada, e que o processo volte a tramitar pelo rito da prisão civil conforme requerido no petitório inicial (...)” (sic).

Não houve p
edido de tutela de urgência a ser apreciado (efeito ativo/suspensivo)
, conforme despacho acostado em Id.
198451658
.

Contraminuta apresentada em Id. 202209661, pleiteando a manutenção da
decisão

objurgada.

A agravante é beneficiária de justiça gratuita conforme certidão de Id.
199229693
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que, no cumprimento de sentença de alimentos, determinou, de ofício, o prosseguimento do feito pelo rito expropriatório, revogando por conseguinte a ordem de prisão civil do executado.

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“Diante do cálculo apresentado, compreende-se que a execução versa sobre
(i)
a cobrança de 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 504,21 (quinhentos e quatro reais e vinte e um centavos) decorrente do parcelamento da dívida;
(ii)
cobrança dos alimentos vencidos e vincendos com termo final em novembro/2022.

A soma dos dois períodos corresponde a quantia de R$ 48.222,24 (quarenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

Contudo, considerando a maioridade civil da alimentanda e que, inclusive, houve exoneração dos alimentos (processo n. 1008676-63.2023.811.0055), entendo que o pedido deve ser provido com consequente revogação da prisão civil. Explico.

A prisão civil por dívida alimentar tem por pressuposto a urgência da prestação jurisdicional perquirida, de modo a serem providas as necessidades momentâneas do alimentando. Do panorama dos autos, compreendo que a recente exoneração dos alimentos e a maioridade civil da alimentanda são elementos que afastam a presunção de urgência.

Por mais que não ocorra exoneração automática da pensão alimentícia e nem exclusão do débito já consolidado, constato que a medida da prisão civil se tornou desproporcional ao fim perquirido.

[...]

Assim, o débito consolidado nos autos deverá ser cobrado pela via expropriatória já que a medida da coerção física se entremostra desproporcional.

Diante do exposto, REVOGO a ordem de prisão civil do executado ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA. EXPEÇA-SE o necessário para exclusão/baixa da ordem.”
(Id.
132671992
- autos de origem).

Pois bem. É cediço que a execução da obrigação de alimentos, provisória ou definitiva, se dará, na forma do artigo 528, em fase de cumprimento de sentença, quando se tratar de título judicial, podendo ter o seguimento pelo procedimento que autoriza a prisão civil ou o procedimento mediante penhora de bens.

Assim disciplina o CPC, vejamos:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§ 5º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

§ 6º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão.

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§ 8º O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

§ 9º Além das opções previstas no art. 516 , parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.”

Nesse ponto, a questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3º, do CPC, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão.

Ocorre que, tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.

Quanto ao tema, leciona Fabrício Castagna Lunardi que
“O alimentando, se assim pretender, deverá apresentar petição escrita requerendo a execução dos alimentos pelo rito da expropriação (penhora).”
(Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 727.)

Veja que o uso da forma mais eficaz para garantir o pagamento dos alimentos – a ameaça de prisão – é acessível tanto para a cobrança de alimentos fixados judicialmente (CPC, art. 528, § 3º) como em título executivo extrajudicial (CPC, art. 911).

Já quando não se busque a prisão, o legislador dispôs que (art. 528, §8º) incide as regras do cumprimento de sentença, consolidando, ao menos neste instante, a incompatibilidade na cumulação do rito coercitivo e expropriatório no mesmo processo.

A utilização do rito da coerção pessoal previsto no art. 528, § 3º, do CPC, que prevê a prisão do alimentante injustificadamente inadimplente, por construção doutrinária e jurisprudencial, é plenamente viável para que seja exigido o pagamento das últimas três prestações de alimentos, além daquelas que se vencerem no curso da ação, como se infere do teor da Súmula 309, do STJ, in verbis:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Alinhadas essas observações ilustrativas, do cotejo dos autos afere-se que a agravante, credora da verba alimentar, ajuizou a execução de alimentos pelo rito da coação pessoal previsto no artigo 528 do estatuto processual (ID 81320450-origem).

Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura razoável impor a credora a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi a exequente que deu causa ao inadimplemento.

Esse também é o entendimento da Corte Superior, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR REFERENTE ÀS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, ALÉM DAS PARCELAS VINCENDAS. SÚMULA 309/STJ.
CONVERSÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO, DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS COM BASE NO ART. 528, § 3º, DO CPC/2015, QUE PERMITE A DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, PARA O RITO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, EM QUE SE OBSERVARÁ A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, SEM POSSIBILIDADE DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE PRISÃO. SALVO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, O TRANSCURO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NÃO AFASTA O CARÁTER DE URGÊNCIA DOS ALIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3º, do CPC/2015, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão.

2. Da leitura do art. 528, §§ 1º a 9º, do Código de Processo Civil de 2015, extrai-se que o credor possui duas formas de efetivar o cumprimento de sentença que fixa alimentos. A primeira, prevista no parágrafo 3º da norma legal em comento, dispõe que, caso o executado não pague ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Já a segunda, por sua vez, seguirá o rito processual do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (CPC/2015, arts. 523 a 527), hipótese em que será vedada a prisão civil do devedor, conforme estabelece o § 8º.

3. Feita a escolha do procedimento que permite a prisão civil do executado, desde que observado o disposto na Súmula 309/STJ, como na espécie,
não se mostra possível a sua conversão, de ofício, para o rito correspondente à execução por quantia certa, cuja prisão é vedada, sob o fundamento de que o débito foi adimplido parcialmente, além do transcurso de tempo razoável desde o ajuizamento da ação, o que afastaria o caráter emergencial dos alimentos.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor, sem contar que os alimentandos possuem, hoje, 10 (dez) e 15 (quinze) anos de idade, o que revela a premente necessidade no cumprimento da obrigação alimentar.

5. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1773359 MG 2018/0264101-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019 RSDF vol. 116 p. 138)

A jurisprudência deste Sodalício não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA
- AGRAVO PROVIDO.

Pretende a parte agravante a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja decretada a prisão civil do devedor de alimentos.

A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3º, do CPC, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão.

Ocorre que, tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.

Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao inadimplemento.”

(N.U 1021867-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS.
MODIFICAÇÃO "EX-OFFICIO" DO RITO DA PRISÃO PARA O DE PENHORA DE BENS. INADMISSÍVEL.
ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO QUE É OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. Cabe ao credor escolher o rito pelo qual tramitará a execução dos alimentos.
(TJ-MT - AI: 10177302420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão
a quo
,

mantendo-se o rito executório inicial (prisão).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024